Tribunal: TJSP
Processo: 1072584-20.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – Multa administrativa - Concessão de rodovia - Penalidade aplicada devido ao descumprimento contratual por ausência de poda manual e mecanizada do revestimento vegetal quando a altura da vegetação atingir 30 cm em trechos genéricos - Inexistência do dever da ARTESP de prévia notificação para fins de regularização das infrações contratuais – Cláusula quinta do TAM 01/2006 - Dever

Ementa:
APELAÇÃO – Multa administrativa - Concessão de rodovia - Penalidade aplicada devido ao descumprimento contratual por ausência de poda manual e mecanizada do revestimento vegetal quando a altura da vegetação atingir 30 cm em trechos genéricos - Inexistência do dever da ARTESP de prévia notificação para fins de regularização das infrações contratuais – Cláusula quinta do TAM 01/2006 - Dever permanente de fiscalização das rodovias por parte da concessionária – Existência de processo administrativo processado regularmente – Descumprimento contratual caracterizado – Multa aplicada em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Pedido subsidiário afastado, tendo em vista que as infrações ocorreram em locais diferentes - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.